Tribunal: STJ
Processo: 2209726-19.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409239 - SP(2023/0232284-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CEMAT AGRO AVICOLA IGLESIAS LTDA
AGRAVANTE
: VAGNER ROBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE
: WASHINGTON ALBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE
: IRACEMA ROSSI IGLESIAS ARAUJO MACEDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI -
SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
INTERES.
: JENEVILLE MICALI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73cb0991-bd94-492d-adf1-7ee2999e2143

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73cb0991-bd94-492d-adf1-7ee2999e2143

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409239 - SP(2023/0232284-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CEMAT AGRO AVICOLA IGLESIAS LTDA
AGRAVANTE
: VAGNER ROBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE
: WASHINGTON ALBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE
: IRACEMA ROSSI IGLESIAS ARAUJO MACEDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI -
SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
INTERES.
: JENEVILLE MICALI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55396118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: f792d30a-c136-404f-9a1c-24584f6c9a43

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de ofensa dos arts. 489 e 1022 do
CPC, uma vez que as questões foram devidamente apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
com fundamentação clara e análise dos elementos de convicção (fls. 853-854).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 679):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Prescrição não verificada. Feito que não permaneceu
sem andamento por mais de cinco anos. Aplicação do
inc. I, § 5°,
art. 206,
do Código Civil. Instituição financeira que deu andamento no processo antes
de completado o prazo prescricional para cobrança dos débitos. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 706-712).
Em decisão anterior, anulei o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
exame da omissão apontada (fls. 805-807).
Com o retorno dos autos à origem, sobreveio nova decisão de rejeição dos
embargos de declaração (fls. 817-823).
Nas razões do recurso especial (fls. 825-840), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou inobservância do precedente firmado
art. 105,
no IAC n.
e violação dos seguintes dispositivos legais:
1/STJ
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, sustentando
omissão e ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, especialmente quanto ao fato de que petições de mero desarquivamento não
interrompem o prazo prescricional, e
(ii) arts. 206, § 5o, I, do CC, 1.026, § 2o, 1.029, § 5o, e 1.056, do CPC, e 40, §
2o, da LEF, sustentando erro quanto à contagem do prazo de prescrição intercorrente e
à aplicação de multa por embargos considerados procrastinatórios.
No agravo (fls. 857-875), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
Documento eletrônico VDA55396118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: f792d30a-c136-404f-9a1c-24584f6c9a43

tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à interrupção do prazo prescricional e a contagem da prescrição, a
Corte local assim se pronunciou no acórdão que julgou os embargos de declaração
após o retorno dos autos à origem (fls. 822-823):
Compulsando os autos, nota-se que na data de
o juízo de
10/10/2011
origem homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e concedeu
prazo de 30 dias para que as partes tentasse transigir e, caso não houvesse
manifestação, os autos seriam remetidos ao arquivo (fls. 466 dos autos de
origem).
A tentativa de acordo restou infrutífera e os autos foram remetidos ao
arquivo em
(fls. 479 dos autos de origem). Na data de
03/07/2012
07/01/2013
o banco requereu o desarquivamento dos autos e o prosseguimento dele no
que tange aos trâmites para praceamento do bem constrito. (fls. 480 dos
autos de origem)
Assim, evidencia-se que o processo permaneceu arquivado entre 03/07/2012
à
de modo que não há como considerar a data de
07/01/2013,
22/11/2011
como marco inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Frise-se que na data de
os autos retornaram ao arquivo (fls.
07/06/2013
494), no entanto, em
o exequente voltou a se manifestar no
02/02/2018
processo, ou seja, o agravado promoveu atos necessários para o regular
andamento do feito antes de completado o prazo prescricional de cinco anos
(fls.
).
515/624
Por tais razões, é que o v. Aresto entendeu que não se pode reconhecer que
houve a incidência da prescrição intercorrente ao caso.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No recurso especial, a parte recorrente ainda suscita suposta violação dos
arts. 206, § 5o, I, do CC, 1.026, § 2o, 1.029, § 5o, e 1.056, do CPC, e 40, § 2o, da LEF,
requerendo, com fundamento nas teses fixadas no IAC n.
o reconhecimento da
1/STJ,
prescrição intercorrente com termo inicial em
(fim da suspensão judicial),
22/11/2011
salientando que pedidos de mero desarquivamento dos autos sem qualquer impulso
útil não interrompem a contagem do prazo prescricional.
Ocorre que o acolhimento da tese exigiria infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias quanto: (i) ao período efetivo de paralisação (“o feito não
permaneceu sem andamento por mais de cinco anos”), (ii) à natureza e eficácia dos
atos praticados pela parte exequente (desarquivamentos e retomada em
,
02/02/2018)
e (iii) à fixação do marco inicial a partir de uma reconstrução fático-probatória
(certidões, decisões e movimentações), o que pressupõe o revolvimento do conjunto
probatório.
Com efeito, o Tribunal
fundamentou o acórdão recorrido exatamente
a quo
na aplicação das teses editadas no IAC n.
(
, mas há uma
1/STJ REsp n. 1.604.412/SC)
controvérsia técnica central entre a aplicação feita pela Corte local e a interpretação
Documento eletrônico VDA55396118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: f792d30a-c136-404f-9a1c-24584f6c9a43

defendida pela parte recorrente, que atrai o imprescindível exame de fatos e de provas
à luz das circunstâncias do caso concreto.
O acórdão recorrido está alinhado às teses do IAC n.
: reconhece o
1/STJ
prazo prescricional de 5 anos (prescrição do direito material para cobrança de dívidas
líquidas) (tese 1.1) e que o prazo conta-se do fim da suspensão judicial ou do
transcurso de um ano de inércia (tese 1.2). Além disso, o acórdão recorrido está em
estrita consonância com a tese 1.3 ao não aplicar o
do
para
art. 1.056
CPC/2015
reiniciar prazos já iniciados sob a égide do CPC/73.
Contudo, a principal divergência não está na aplicação do texto do
precedente em si, mas sim na qualificação jurídica dos atos fáticos concretos do credor
para fins de interrupção da contagem. É que o Tribunal
entendeu que não houve
a quo
inércia superior a 5 anos porque o banco solicitou o desarquivamento em distintas
oportunidades entre 2013 e 2018.
A tese 1.1 do IAC n.
vincula a prescrição à inércia do exequente. Dito
1/STJ
isto, para dar razão à parte recorrente, seria necessário conferir se cada uma das
petições mencionadas nas razões recursais (fls. 480, 497, 502 e 509) foi, de fato,
"inútil" à luz do caso concreto ou se houve diligência real do banco, o que pressupõe o
reexame de fatos e provas.
Ora, o Tribunal de origem afirmou, como premissa fática, que o banco
exequente "promoveu atos necessários para o regular andamento". Desmentir essa
afirmação exige compulsar detalhadamente os autos do processo e perquirir as provas,
providência que encontra óbice na via recursal especial a teor da Súmula n. 7/STJ.
Registro, por fim, que o primeiro acórdão que rejeitou os declaratórios e
impôs a multa do
§ 2°, do CPC (fls. 706-712) restou anulado por decisão
art. 1.026,
anterior deste STJ (fls. 805-807), sendo certo que o segundo acórdão que rejeitou os
embargos de declaração (fls. 817-823) não aplicaram qualquer sanção ao embargante,
razão pela qual não há que se falar em multa por aclaratórios procrastinatórios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:53
Código de Controle do Documento: f792d30a-c136-404f-9a1c-24584f6c9a43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.409.239 / SP
Número Registro: 2023/0232284-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000538119978260326
0000053811997826032600056906120078260326
00000538119978260326000569061200782603261061997
00056906120078260326
1061997
202102755030
22097261920198260000
2209726192019826000050000
538119978260326
53811997826032600056906120078260326
538119978260326000569061200782603261061997
56906120078260326
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMAT AGRO AVICOLA IGLESIAS LTDA
AGRAVANTE : VAGNER ROBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE : WASHINGTON ALBERTO IGLESIAS
AGRAVANTE : IRACEMA ROSSI IGLESIAS ARAUJO MACEDO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: JENEVILLE MICALI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA56087656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:28
Código de Controle do Documento: 9da5033b-026c-4ad0-8b4e-8a5cc36ca2e4

CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:28
Código de Controle do Documento: 9da5033b-026c-4ad0-8b4e-8a5cc36ca2e4